Tribunal: STF
Processo: AP 1276
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de CARLOS ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, pela  prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 66-67).
Em 25/7/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e CARLOS ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO (CPF nº 342.099.448-66) segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 74):

“1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
2.  prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em 4 (quatro) parcelas contínuas e sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”

No mesmo ato, revoguei as medidas cautelares anteriormente impostas e determinei a autuação de procedimento executivo de cumprimento de acordo e envio ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu, para fiscalização do cumprimento do acordo.
Em 18/12/2025, determinei ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Sumaré/SP, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informasse sobre o integral cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu CARLOS ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO (eDoc. 96).
O Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Sumaré/SP prestou as seguintes informações (eDoc. 99):

“Quanto à fiscalização do cumprimento das condições fixadas no Acordo de Não Persecução Penal, o expediente foi distribuído neste Juízo sob nº 0003532-76.2024.8.26.0604.
Conforme consta dos autos, houve o cumprimento integral da prestação de serviços à comunidade, totalizando 150 horas, conforme relatórios acostados (fls. 126/132).
Ainda, consta o pagamento integral da prestação pecuniária no valor de R$ 1.412 (um mil quatrocentos e doze reais), conforme comprovantes acostados (fls. 111 e 124).
O curso com temática 'Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado' está agendado para os dias 12, 13, 14 e 15 de janeiro de 2026 às 13h00, a ser realizado presencialmente neste Juízo. O beneficiado já foi devidamente intimado através de oficial de justiça (fls. 140/141).
Aguarda-se a realização do mencionado curso para o integral cumprimento das condições fixadas e devolução da carta de ordem.”

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Sumaré/SP para que encaminhe os relatórios de atividades referentes aos serviços comunitários prestados pelo réu e os comprovantes de pagamento da prestação pecuniária acordada no APP, bem como para que informe, oportunamente, a conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” pelo compromissário” (eDoc. 102).
Em 6/2/2026, o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sumaré/SP informou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, bem como encaminhou senha de acesso a documentação processual  (eDocs. 111/112).
Em 12/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “declaração de extinção da punibilidade de Carlos Alberto da Silva Nascimento, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc.115).

É o breve relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e CARLOS ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços;
2.  prestação pecuniária, no valor de 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em 4 (quatro) parcelas contínuas e sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Sumaré/SP, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Associação de Moradores-AMIMRES (eDoc.111, nos autos 0003532-76.2024.8.26.0604,  fls.126-132).
No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Quanto à segunda cláusula, prestação pecuniária, no valor de 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em 4 (quatro) parcelas contínuas e sem juros, verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (Doc.111, nos autos 0003532-76.2024.8.26.0604, fls.111 e 124).
Em relação à quarta condição, conforme certidão de comparecimento elaborada pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc.111, nos autos 0003532-76.2024.8.26.0604, fls.151-154).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CARLOS ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO, (CPF: 342.099.448-66).
Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Sumaré/SP, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente